Tribunal: STF
Processo: RHC 254500
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI 9.613/1998. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 914.918, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    2. No caso em apreço, os agravantes limitam-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1988.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia.



    Argumenta que “há cerceamento de defesa em decorrência da inépcia da denúncia apresentada, ante a inexistência de elementos que apontem a relação entre os fatos delituosos e a sua autoria, bem como pela insuficiência de exposição do fato criminoso”. Aduz que “o suposto delito contra a ordem tributária (indicado como crime antecedente) sequer atingiu tipicidade mínima porque não há lançamento definitivo de tributos contra as empresas”. Afirma, também, que “não há, efetivamente, mínima demonstração de atos de lavagem de capitais”, ressaltando que “apesar da denúncia narrar que a lavagem de capitais consistiria na ocultação e dissimulação da propriedade das empresas, não apontou que essas empresas teriam sido constituídas com recursos provenientes de atividades ilícitas”. Defende que “a acusação não cumpriu os critérios mínimos necessários para ser considerada sólida e autorizar o processamento da ação penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em razão do exposto, se requer a Vossas Excelências que se dignem a receber e conhecer do recurso ordinário em habeas corpus e dar-lhe provimento para determinar o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia ou pela ausência de justa causa, na medida em que o fato narrado não constitui crime.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/1988. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/1988. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL A ANÁLISE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Relator destacou  que (fls. 144/165):



    [...]



    Consoante registrado no acórdão, os réus foram condenados por crime antecedente nos autos da ação penal n. 5004177-03.2022.8.24.0067 (fls. 141/143), embora esta Corte entenda que em decorrência da autonomia das condutas, a imputação do crime de lavagem de dinheiro seria possível independentemente de o investigado haver ou não participado da conduta antecedente. O único requisito a ser preenchido é a demonstração da origem ilícita dos valores ocultados, o que, em princípio, ocorreu na hipótese dos autos. AgRg no RHC n. 93.727/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Nestes autos, narrou a denúncia que, após trabalho de investigação do Grupo de Atuação Especial de  Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (GAECO/MPSC), registrou-se que os pacientes Neudir Gonçalves de Azevedo, Elenise Justina Guerini, Vinícius Guerini Mousquer Zucoloto formaram um conglomerado de lojas com nome de fantasia  Rede Luca 10, associando-se entre si e com os pacientes  Naiara Gonçalves de Azevedo, Neide Gonçalves de Azevedo, Fadua Regina Alnoch, Karen Regina Guerini Schlendwein e Altemir Antônio Guerini, para  cometer crimes, especialmente crimes contra a ordem tributária, além de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. 



    Nos termos da denúncia (fls. 104/105):



    [...]



    Acerca da matéria, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não pode ser considerada inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal se o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do acusado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Com efeito, se a denúncia descreve crime em tese, facultando ao acusado o amplo exercício de seu direito de defesa, forçoso o seu recebimento.



    O Tribunal de origem concluiu pela existência de lastro probatório mínimo para autorizar a manutenção do processo, tanto que foi sopesado o suposto fato típico no contexto da investigação complexa acima ilustrada, bem assim os elementos de convicção já produzidos e a vinculação dos réus, ainda que incipiente, com a suposta empreitada criminosa (fl. 159).  



    Entendeu, ainda, que a leitura da peça acusatória, sob os aspectos formal e material, permite constatar plena observância dos pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, destacando que (fls. 161/162 - grifamos):



    [...]



    Com efeito, acerca dos fatos imputados aos pacientes na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados. 



    Assim, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas e fatos em sede de presente recurso de habeas corpus. 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que Estando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, como na espécie, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada na estreita via do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 111.131/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019 - grifamos). No mesmo sentido:



    [...]



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal, conforme pretendido pela Defesa. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Deveras, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)  



    Na hipótese, consoante registrado pelo Tribunal a quo, “o Tribunal de origem concluiu pela existência de lastro probatório mínimo para autorizar a manutenção do processo, tanto que foi sopesado o suposto fato típico no contexto da investigação complexa acima ilustrada, bem assim os elementos de convicção já produzidos e a vinculação dos réus, ainda que incipiente, com a suposta empreitada criminosa (fl. 159).  Entendeu, ainda, que a leitura da peça acusatória, sob os aspectos formal e material, permite constatar plena observância dos pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal”. A Corte Superior ainda apontou que “acerca dos fatos imputados aos pacientes na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos”.



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 2. É inviável nesta via processual a análise do substrato fático que embasa a denúncia. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INICIALMENTE FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da superveniente apreciação da matéria por julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes não trouxeram argumentos aptos a infirmar os demais pontos constantes na decisão . 2. Não há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990). Precedentes. 3. Eventuais elementos ou meios de obtenção de prova, surgidos após o oferecimento da denúncia e da apresentação de resposta pela defesa, não acarreta a nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. 4. De acordo com o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 5. Nos termos da recente alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 10-A ao art. 4º da Lei 12.850/2013, no curso da ação penal, o réu delatado deve sempre se manifestar após o colaborador. 6. No caso dos autos, conforme informações prestadas, durante toda a instrução criminal tem sido observado essa regra, inclusive, nas manifestações ocorridas em audiência. 7. A ausência de fixação de prazo sucessivo para a apresentação de defesa prévia entre os réus, por si só, não enseja a nulidade do ato e tampouco de toda ação penal. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, o concreto prejuízo e a possibilidade efetiva de reversão do julgamento. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Ainda, o habeas corpus não é a via adequada ao exame de suposta atipicidade da conduta quando indissociável do reexame da moldura fática. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171). 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 3. Ainda, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.474-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (RHC 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. 3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 220.440-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2022)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente